Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Na hipótese em análise, não se verifica o perigo de dano na demora da efetivação da medida, pois a requerente já realizou os procedimentos indicados pelo médico assistente, sendo possível aguardar o resultado útil do processo ajuizado.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.